Tribunal: TJBA
Processo: 8037490-31.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8037490-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA

REU: CARLOS HENRIQUE CARDOSO FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE FORMA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 966, §2º, II, C/C INCISO VIII DO CPC. PROCEDÊNCIA. DECISÃO RESCINDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE SER PROCESSADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática que, em sede de apelação no processo nº 8001017-66.2020.8.05.0244, não conheceu do recurso por suposta intempestividade. Alegam os autores que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC. Sustentam que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando suspensões processuais determinadas por atos normativos do Tribunal de Justiça da Bahia. Requerem a procedência da ação para rescindir a decisão e determinar o regular prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra decisão que não conheceu de recurso por intempestividade, mas fundada em erro de fato na contagem do prazo; (ii) verificar se a decisão rescindenda desconsiderou a suspensão de prazos processuais, incorrendo em erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão rescindenda indeferiu a apelação por suposta intempestividade, sem considerar as suspensões de prazos processuais previstas no Decreto Judiciário nº 16/2024 e no Ato Normativo Conjunto nº 007/2024 do TJ/BA, que impactaram diretamente na contagem do prazo recursal.

4. A contagem correta do prazo demonstra que a apelação foi protocolada em 11/07/2024, último dia do prazo, o que evidencia a tempestividade do recurso.

5. A desconsideração da suspensão dos prazos, expressamente prevista em normativos do próprio Tribunal, constitui erro de fato verificável por simples exame dos autos, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, pois se trata de fato objetivo, não controverso.

6. É cabível a ação rescisória mesmo contra decisão que não adentrou o mérito da causa, desde que, como no caso, tenha impedido a admissibilidade de recurso, conforme dispõe o art. 966, §2º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível ação rescisória com fundamento no art. 966, §2º, II, do CPC, para rescindir decisão que, embora não tenha examinado o mérito, impediu o processamento de recurso por reconhecer intempestividade de forma equivocada.

2. A desconsideração de suspensão de prazos processuais prevista em atos normativos do Tribunal constitui erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, quando o fato não for objeto de controvérsia e puder ser verificado diretamente dos autos.

3. A verificação da tempestividade recursal pode ser feita mediante simples confrontação entre a data da intimação, os normativos de suspensão e a data do protocolo do recurso, não demandando reavaliação de provas nem análise de mérito.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº.
8037490-31.2025.8.05.0000
, sendo autores
Tito Lívio Oliveira de Souza e Patrícia Oliveira de Souza Amorim
e réu
CARLOS HENRIQUE CARDOSO FERREIRA VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.